Tribunal: TJES
Processo: 5000031-31.2019.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-31.2019.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RAMOS DA CUNHA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000031-31.2019.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEBASTIÃO RAMOS DA CUNHA

RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SEBASTIÃO RAMOS DA CUNHA
(ID 15464898) em face da sentença de ID 15464897 que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito, contudo,
julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Na
petição inicial (ID 15464515)
, o autor narra que contratou plano de telefonia na modalidade "controle", no valor mensal de R$ 49,90. Aduz que foi surpreendido com faturas nos valores de R$ 230,52 e R$ 54,89, referentes a excedentes de ligações. Sustenta que, na modalidade contratada, os serviços deveriam ser bloqueados ao atingir o limite da franquia, não gerando cobranças adicionais surpresa. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e danos morais.

Em sua
contestação (ID 15464526)
, a requerida OI MÓVEL S.A. defendeu a regularidade das cobranças, alegando que o autor realizou chamadas de longa distância para o código de área 22 (Rio de Janeiro), serviço não coberto pela franquia básica do plano "Oi Mais 4GB". Argumentou a inexistência de ato ilícito e de danos morais, formulando pedido contraposto para recebimento dos valores.

A
sentença (ID 15464897)
reconheceu a falha na prestação de serviço quanto às cobranças, declarando-as indevidas,
mas indeferiu os danos morais sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento sem negativação.

Em suas
razões recursais (ID 15464898)
, a parte autora pugna pela reforma do julgado
exclusivamente
para a
condenação da ré em danos morais,
reiterando a falha na prestação do serviço e o desgaste na tentativa de solução administrativa.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 15464901)
pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada, apenas no que se refere ao julgamento dos danos morais. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à
ocorrência de danos morais decorrentes da cobrança indevida de valores excedentes em plano de telefonia móvel da modalidade "controle".

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de piso agiu com acerto ao declarar a inexistência do débito, reconhecendo que a cobrança de excedentes desvirtua a natureza do "plano controle", haja vista que a essência desta modalidade contratual é justamente conferir ao consumidor a segurança de que seus gastos não ultrapassarão o valor fixo mensal acordado. Caso a franquia seja consumida, o serviço deve ser interrompido ou bloqueado, salvo contratação expressa e inequívoca de pacotes adicionais, o que não restou comprovado pela Recorrida (art. 373, II, do CPC).

Contudo, no que tange aos
danos morais
, a sentença merece reforma.

Embora a jurisprudência, por vezes, entenda que a simples cobrança indevida configure mero aborrecimento, o caso em tela apresenta
peculiaridades
que transbordam o dissabor cotidiano.

Veja, a conduta da Recorrida, ao permitir a
geração de débitos muito superiores ao valor contratado (fatura de R$ 230,52 frente a um plano de R$ 49,90),
em flagrante violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade excessiva e angústia.

O consumidor adere a um plano "controle" justamente para organizar seu orçamento doméstico. Porém, a surpresa de
valores exorbitantes, somada à inércia da operadora em solucionar a questão administrativamente
– obrigando o consumidor a socorrer-se do Poder Judiciário para ver declarado um direito evidente –,
configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação moral
.

Ademais, a indenização por danos morais possui, além do caráter compensatório, uma função
punitivo-pedagógica
, visando desestimular a reincidência de condutas lesivas por parte das grandes fornecedoras de serviço, que frequentemente transferem os riscos de seu negócio ou de suas falhas sistêmicas para o consumidor.

Nesse ínterim, a fixação do

quantum
da indenização
deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante das circunstâncias do caso concreto, e considerando o pedido expresso no recurso, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo Recorrente e punir a desídia da Recorrida, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de:

i) CONDENAR
a Recorrida
OI MÓVEL S.A.
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJES a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).
No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)